Tribunal: TJDFT
Processo: 0716911-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716911-11.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 36075155, tendo em vista que foi negado provimento ao agravo de instrumento por meio da decisão de ID 35887236. Publique-se. Após, arquive-se. Brasília – DF, 17 de junho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator